Tribunal: TJES
Processo: 5001220-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001220-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VINICIUS RAMOS BARCELOS
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo (Id. 2150178)
, ver reformada a decisão interlocutória (Id. 2150296) que, em sede de mandado de segurança, deferiu o pedido de participação do agravado na solenidade de formatura do Curso de Formação de Soldado Combatente, caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas ofertadas, observada a ordem de classificação.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a decisão que reconheceu o direito do agravado à participação nas etapas seguintes do concurso ainda é precária, pendente a prolação de sentença; (ii) o Poder Judiciário não pode determinar sejam candidatos
sub judice
nomeados e empossados por determinação de caráter provisório, porquanto necessário aguardar o trânsito em julgado na hipótese de eventual procedência; (iii) somente é possível a execução provisória em face da Fazenda Pública nos casos que não envolvam inclusão em folha de pagamento e liberação de recurso; (iv) a manutenção da decisão acarretará situação irreversível e efeito multiplicador.

Decisão concedendo parcialmente o pedido de suspensão da decisão agravada (Id. 2231612).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões, interpondo agravo interno em face da decisão liminar (Id. 2338257).

Contrarrazões ao agravo interno pelo desprovimento (Id. 2428682).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
- PREVENÇÃO

O recorrido suscita matéria de ordem pública consistente na existência de prevenção no julgamento do presente recurso, tendo em vista a primeva distribuição do AI nº 0030181-49.2019.8.08.0024 ao eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, relativo aos mesmos autos originários, razão pela qual sobre ele recairia a competência para apreciação do pleito recursal, nos termos do arts. 930 do CPC e 164 do RITJES.

No entanto, restou impossibilitada pelo sistema a distribuição por prevenção ao eminente magistrado em virtude do exercício do cargo de Corregedor-Geral da Justiça a partir de 16/12/2021, conforme previsão contida no inciso I do art. 73 da norma regimental
1
.

Assim, interposto o agravo em 16/02/2022, a regular distribuição por sorteio perante as Câmaras Cíveis Isoladas resultou na relatoria deste gabinete, consoante se extrai do andamento processual, não subsistindo nulidade em relação à competência para julgamento do recurso.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Segundo se depreende, após obter deferimento liminar para ingresso no Curso de Formação de Soldado Combatente da briosa PMES, o agravado foi informado pela Assessoria do Comando Geral de que os alunos
sub judice

somente participariam da formatura se houvesse comando expresso no respectivo processo.

Por essa razão, postulou a manifestação específica do juízo
a quo

a fim de viabilizar a formatura e, por conseguinte, a nomeação e posse. Concedido o pleito, o ente estatal interpôs o presente agravo de instrumento.

Nesse contexto, conquanto relevantes os fundamentos expendidos na decisão agravada, sobretudo o grande número de decisões favoráveis em situações assemelhadas na instância singela,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o candidato aprovado em concurso público na condição
sub judice
, isto é, por força de decisão judicial precária, não possui direito à nomeação em caráter definitivo, mas somente à reserva da respectiva vaga, a ser preenchida após o trânsito em julgado
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, redigida de forma clara, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.

3. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CANDIDATOS HABILITADOS NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. LIMITAÇÃO DOS CONVOCÁVEIS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUE RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, norma editalícia pela qual há limitação do contingente de candidatos que podem, segundo parâmetros objetivos, seguir às demais fases do certame.

2. A limitação de convocação de candidatos aprovados para a segunda etapa do certame tem por escopo selecionar os melhores e mais aptos para o exercício da profissão, de sorte que os classificados na primeira etapa do concurso têm somente expectativa de direito à convocação para as demais fases, o que não basta para obter tutela mandamental.

3. Não se aplica a teoria do fato consumado em caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo,

sendo entendimento nesta Corte Superior que a participação em etapa de concurso público por força de liminar não dá direito subjetivo à nomeação e posse.

4. O simples fato do recorrente ter concluído o Curso de Formação com êxito não autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.

5. Agravo Interno do particular desprovido.

(AgInt no RMS 37.403/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

Confiram-se ainda julgados do Tribunal da Cidadania especificamente na hipótese de aprovação em Curso de Formação da Polícia Militar:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL (EDITAL 24/2004-DGP/DPF-NACIONAL). CANDIDATA APROVADA NA 1a. FASE, MAS NÃO CLASSIFICADA PARA AS FASES SEGUINTES. PERMANÊNCIA NO CERTAME E APROVAÇÃO EM TODAS AS DEMAIS ETAPAS, TODAVIA, AO ABRIGO DE TUTELA ANTECIPADA, POSTERIORMENTE REVOGADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A POSSE NO CARGO PRETENDIDO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A NOMEAÇÃO E A POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE E NOMEAÇÃO PROVISÓRIA NO CARGO PRETENDIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Dada a essência constitucional do Mandado de Segurança, admite-se que o Julgador, em respeito ao citado art. 6o., § 3o. da Lei 12.016/2009, processe e julgue o pedido mandamental pelo seu mérito, afastando a aparente ilegitimidade passiva da autoridade apontada na inicial, a fim de que o writ efetivamente cumpra seu escopo maior de proteção de direito líquido e certo.

2. Ademais, considerando que a autoridade indicada como coatora encontra-se vinculada à mesma pessoa jurídica de Direito Público da qual emanou o ato impugnado e que em suas informações, além de suscitar sua ilegitimidade passiva, enfrentou o mérito e defendeu o ato tido como ilegal, de se reconhecer a sua legitimidade.

3.
Esta Corte já pacificou o entendimento de que candidatos que acabam por participar das demais etapas do certame por força de decisões judiciais passíveis de reforma, não têm direito adquirido à nomeação definitiva, uma vez que não se pode perpetuar uma situação precária.

Como cediço, o candidato continua na disputa por uma vaga, consciente de que sua situação ainda encontra-se pendente de julgamento, ou seja, com o iminente risco de reversão.

4. No caso dos autos,
por força de Medida Cautelar, a impetrante teve o direito de frequentar e concluir o curso de formação da Academia de Pol
í
cia.

Ocorre que, essa decisão não supre a exigência editalícia de classificação para realização da prova subjetiva dentro do número de vagas previsto no edital, não tendo a impetrante obtido êxito nesse requisito, porquanto só teve sua redação corrigida por força de liminar, a qual foi cassada, conforme decisão proferida nos autos do Processo 2004.51.01.490342-0.

5. Segurança denegada.

(MS 19.498/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 03/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INSCRIÇÃO NEGADA EM RAZÃO DA IDADE SUPERIOR À ESTABELECIDA NO EDITAL. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO SUB-JUDICE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO, DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO. SÚMULA N. 405 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou.

Nesse sentido, dentre outros: AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/10/2012; AgRg no REsp 1221586/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/03/2011.

2. A participação do candidato no certame, por força de decisão precária, que resulta em sua aprovação, não induz à aplicação da teoria do fato consumado. Nesse caso, o candidato assume o risco da reversibilidade da decisão que lhe foi favorável. A respeito, dentre outros: AgRg no REsp 1018824/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 13/12/2010; MS 12.786/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 21/11/2008.

3. No caso, o mandado de segurança, por meio do qual o impetrante teve assegurada sua participação no curso de formação, foi denegado pela Quinta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.154.901/MS, em virtude do transcurso do prazo de 120 dias para a impetração. Incidência do entendimento da Súmula n. 405 do STF.

Precedente: MS 13.304/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 05/02/2009.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1214953/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte, em especial deste órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator : Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015).
5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004441, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUTORIZAÇÃO DO MEC PARA O PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RESERVA DE VAGA. (...)
Incabível a imediata nomeação e posse da agravante em cargo público efetivo, porquanto o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que, enquanto não transitar em julgado o processo, remanesce ao candidato sub judice, tão somente, o direito à reserva de vaga, e não à imediata/nomeação e posse no cargo pretendido. Precedente TJES e STJ.
5) Recurso parcialmente provido para determinar a reserva de vaga da agravante derivada do Concurso Público 01/2018, no qual foi classificada, até ulterior decisão. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016546, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Com efeito, não se afigura possível a nomeação e posse do agravado no cargo de soldado combatente, porquanto amparado em decisão meramente provisória, sob pena de se admitir o exercício de cargo público sem o preenchimento de todos os requisitos previstos em lei e no instrumento convocatório, em afronta aos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

1
Art. 73 - Não poderão servir como Relator: I - o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral, salvo nos processos em que estiverem vinculados pelo VISTO e nos de competência do Conselho da Magistratura;

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001220-80.2022.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Vinicius Ramos Barcelos

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo das matérias que permeiam o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da
DECISÃO
(ID 2150296) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos da ajuizada por
VINICIUS RAMOS BARCELOS
em face do Recorrente, cujo
decisum
concedeu
“a tutela de urgência requerida para o fim de determinar ao Estado que permita participação do demandante na solenidade de formatura do Curso de formação, com a consequente nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente, caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
“
não resta dúvida do equívoco da referida decisão. A sentença que determina a nomeação e posse de candidato (a) importa na inevitável inclusão de (a) servidor (a) em folha de pagamento dos quadros de serviço público do Estado, o que somente é permitido pelo ordenamento legal após o trânsito em julgado, nos moldes do art. 2º-B, da Lei 9.494/97
”;
II)
“
muito embora o legislador não tenha expressamente registrado a impossibilidade de nomeação de (a) candidato (a) aprovado (a) em concurso público no supracitado dispositivo, a decisão que impõe a posse de servidor (a) público (a) acarreta, inexoravelmente, a liberação de recurso e sua inclusão em folha de pagamento, sendo expressamente vedada a sua execução antes do trânsito em Julgado
”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
rejeitou a Preliminar de Incompetência
, em relação à prevenção do Eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, tendo em vista que
“restou impossibilitada pelo sistema a distribuição por prevenção ao eminente magistrado em virtude do exercício do cargo de Corregedor-Geral da Justiça a partir de 16/12/2021, conforme previsão contida no inciso I do art. 73 da norma regimental”.

No

mérito,
conferiu provimento ao Recurso
, para reformar a Decisão combatida, por considerar que
“não se afigura possível a nomeação e posse do agravado no cargo de soldado combatente, porquanto amparado em decisão meramente provisória, sob pena de se admitir o exercício de cargo público sem o preenchimento de todos os requisitos previstos em lei e no instrumento convocatório, em afronta aos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República”.

Por outro lado, o Eminente Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA
, ao proferir seu Voto, inaugurou divergência,
negando provimento ao Recurso
, por compreender que
“no que diz respeito ao pedido de nomeação e posse, embora dentro do prazo de validade do concurso caiba à Administração Pública escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, eis que durante tal período o ente público possui essa discricionariedade, evidenciada pelo seu juízo de conveniência e oportunidade,
a decisão recorrida não determinou a imediata nomeação e posse do candidato, mas tão somente que, respeitada a ordem de classificação, no momento em que a Administração decidir por nomeá-lo não o deixe de fazê-lo em razão da condição de ter sido mantido naquela ordem de classificação por força da decisão judicial
”,
de modo que
“
nada obsta o cumprimento provisório da sentença, sem necessidade de se aguardar o trânsito em julgado
”.

Com efeito, à luz das alegações delineadas pelo Requerente, impõe-se perquirir, na espécie, apenas se a precária determinação judicial de nomeação e posse pode ser cumprida antes do trânsito em julgado.

Neste particular, não se pode olvidar que
as tutelas de urgência, quando deferidas contra a Fazenda Pública, encontram determinados limites, em cumprimento ao regramento encartado nos seguintes preceitos
,
in litteris
:

Lei nº 9.494⁄97
:

“
Art. 1º

-
Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único, e 7º da Lei 4.348, de 26 de junho de 1.964, no artigo 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1.966, e nos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.437 , de 30 de junho de 1.992.”

Lei nº 8.437⁄92
:

Art. 1º
-
Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal
.

Lei nº 12.016/2009
:

Art. 7º
- (...)

§ 2
o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
.

A propósito da matéria em exame, tem-se por inevitável a observância da
“
orientação pacífica desta Corte, segundo a qual a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação, porquanto, nesses casos, o pagamento representa apenas uma consequência lógica da investidura no cargo
” (
STJ
- AgInt no REsp 1692759/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

Neste ponto, importa destacar que
o Magistrado de Primeiro Grau foi preciso ao consignar que a nomeação e posse deverão ser implementadas “
caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação”
. Nota-se, portanto, que, além de expressamente determinado que deve ser respeitada a ordem de classificação entre os candidatos, tais providências, alusivas à nomeação e posse, só poderão ser realizadas se o Autor da demanda lograr êxito em todas as etapas do concurso, o que nem sequer restou questionado neste incidente pelo Requerente.

Por fim, revela-se substancialmente importante enfatizar que as medidas em questão – nomeação e posse – foram ordenadas em caráter provisório, de modo que tal pronunciamento, por possuir natureza provisória, pode ser revogado a qualquer momento, não podendo a parte beneficiada valer-se da Teoria do Fato Consumado, conforme decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em precedente submetido à sistemática da
Repercussão Geral
, onde firmada a seguinte compreensão,
in verbis:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1.

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
.

2.

Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
.

3.
Recurso extraordinário provido.

(
STF
- RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Isto posto,
data maxima venia,
acompanho na integralidade o Voto exarado pelo Eminente Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA, para CONHECER do Recurso de Agravo de Instrumento, rejeitando a Preliminar de Incompetência, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida, e, via de consequência, julgar prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com maior acuidade a matéria posta sob o crivo desta egrégia Segunda Câmara Cível.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (cópia no evento 2150296), proferida pelo douto magistrado plantonista da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária de revisão de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada por
VINICIUS RAMOS BARCELOS
, deferiu o pedido de participação do agravado na solenidade de formatura do Curso de Formação, com a consequente nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente, caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas ofertadas, observada a ordem de classificação.

O eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou no sentido de rejeitar a preliminar de prevenção de relator, conhecer e dar provimento ao recurso, fundamentando que “
não se afigura possível a nomeação e posse do agravado no cargo de soldado combatente, porquanto amparado em decisão meramente provisória, sob pena de se admitir o exercício de cargo público sem o preenchimento de todos os requisitos previstos em lei e no instrumento convocatório, em afronta aos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República
”.

Em que pese os argumentos delineados pelo exímio Desembargador relator, peço vênia para divergir de seu voto no que concerne ao mérito recursal.

Rememoro que
VINICIUS RAMOS BARCELOS
ajuizou a demanda de origem alegando que é candidato ao concurso público para admissão de soldado combatente da Polícia Militar deste Estado, regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, destinado ao provimento de 250 (duzentos e cinquenta) vagas para o quadro de praças combatentes e que logrou êxito em ser aprovado nas primeiras etapas do certame, inclusive na avaliação psicológica (4ª etapa), de caráter eliminatório, estando devidamente classificado a permanecer no certame.

Contudo, em virtude do alto índice de reprovação na 4ª etapa, em 03.04.2019, foi divulgado o 5º Termo de Retificação do Edital, alterando os critérios de aptidão e passando a constar que “
o candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentuais esperados em três, ou mais, características
”, em decorrência do qual o candidato foi preterido em sua classificação.

Na exordial, o agravado formulou pedido de tutela provisória de urgência, que restou deferido na origem “
para determinar o prosseguimento do Autor nas demais etapas do certame regido pelo Edital nº 01/2018 (Soldado Combatente PMES), e caso aprovado, a reserva de vaga até o julgamento final da presente ação
” e mantido por esta colenda Segunda Câmara Cível ao analisar o agravo de instrumento nº 0030181-49.2019.8.08.0024, interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Posteriormente, o ora recorrido peticionou na origem informando que prosseguiu no certame, sendo matriculado no Curso de Formação de Soldados da PMES e regularmente aprovado em todas as etapas, mas foi informado pela Assessoria do Comando-Geral que os alunos soldados que seguiram no concurso público por força de decisão judicial apenas seriam formados se constasse da decisão comando expresso no sentido de participação na formatura, nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente da PMES, motivo pelo qual formulou novo pedido de tutela provisória de urgência, sobrevindo, assim, a decisão recorrida que deferiu o pleito.

Inicialmente, cumpre salientar que não desconheço a jurisprudência do c. STJ citada pelo culto Desembargador relator, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público na condição
sub judice
, isto é, por força de decisão judicial precária, não possui direito à nomeação em caráter definitivo, mas somente à reserva da respectiva vaga, a ser preenchida após o trânsito em julgado.

Contudo, no caso específico dos autos, o agravado não prosseguiu no certame apenas por força de decisão judicial, na realidade, foi mantido na posição de classificação que havia alcançado quando os critérios de aprovação na fase do exame psicossomático eram mais restritivos.

Nessa perspectiva, não se trata de uma situação típica em que o candidato havia sido eliminado do concurso e retorna por meio de decisão judicial. O recorrido foi efetivamente aprovado e classificado, antes da modificação e abrandamento dos critérios do edital, ou seja, quando os critérios de aprovação eram absolutamente restritos, de modo que prosseguiria no certame de todo modo, ainda que em classificação inferior.

Feita essa observação, anoto que o agravado foi aprovado nas etapas subsequentes do concurso, sendo que o curso de formação e sua respectiva formatura, corresponde à etapa final do certame e, por essa razão, acaso aprovado, possui o direito à participação no referido evento, por força da decisão judicial pretérita proferida nos autos da ação ordinária. Aliás, referida decisão, embora precária, foi clara em garantir ao recorrido a conclusão do certame.

Ressalto que, mesmo que o ente federado tenha comunicado que o agravado foi reprovado em uma disciplina do CFSd por falta de rendimento escolar, fica claro, do documento acostado no evento 2150179, que o candidato seria submetido ao regime de dependência, sendo que ainda pode obter aprovação na disciplina e, consequentemente, no Curso de Formação de Soldados.

É de se salientar que o magistrado primevo advertiu na decisão recorrida que “
considerando o atual posicionamento da PMES, o qual é amparado no parágrafo único do artigo 64 das Normas Para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE), estatuídas no ano de 2021, e evidenciado pelo documento de fl.192 que demonstra o desligamento de candidato que não possuía decisão judicial com comando expresso no sentido de participação em formatura, nomeação e posse, o Autor, apesar de aprovado no Curso de Formação, não será nomeado/empossado no cargo de Soldado
”.

Nesse contexto, considerando que o recorrente possui a intenção de não permitir que militares concluam o curso em razão de supostamente terem se mantido no certame por força de decisão judicial – o que como esclarecido, não condiz com a realidade, eis que em nenhum momento o recorrido foi eliminado – a pretensão do agravado encontra amparo legal, mormente porque, como dito, decisão judicial pretérita já havia lhe garantido a participação em todas as etapas subsequentes do certame, na classificação que havia obtido quando da divulgação preliminar do resultado do exame psicossomático.

Não se pode olvidar que a formatura é mero corolário da conclusão do curso, de modo que, obtendo êxito nessa etapa, o recorrido não deve ser impedido de participar da solenidade.

No que diz respeito ao pedido de nomeação e posse, embora dentro do prazo de validade do concurso caiba à Administração Pública escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, eis que durante tal período o ente público possui essa discricionariedade, evidenciada pelo seu juízo de conveniência e oportunidade
1
, a decisão recorrida não determinou a imediata nomeação e posse do candidato, mas tão somente que, respeitada a ordem de classificação, no momento em que a Administração decidir por nomeá-lo não o deixe de fazê-lo em razão da condição de ter sido mantido naquela ordem de classificação por força da decisão judicial.

Alega o recorrente, ainda, a impossibilidade jurídica de nomeação do candidato, em respeito a vedação contida no o art. 2º-B da Lei Federal nº 9.494/97, o qual dispõe que: “
A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
”.

Sucede, contudo, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as vedações elencadas no dispositivo mencionado, não se aplicam às hipóteses de busca de nomeação e posse em cargo público, em razão de aprovação em concurso público, uma vez que, neste caso, não há pagamentos pretéritos, mas tão somente a retribuição por serviços efetivamente prestados, vide:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação
. Precedentes: AgInt no RESP 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AGRG no RESP 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AGRG no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016. 2.
Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado.
Precedentes: AgInt no RESP 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017. 3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.365.485; Proc. 2018/0241633-5; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 31/08/2020; DJE 02/09/2020)

Aliás, como se depreende do julgado citado, nada obsta o cumprimento provisório da sentença, sem necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, e embora no caso em tela não haja ainda exame exauriente da demanda, raciocínio semelhante pode ser adotado, considerando a peculiaridade de que o certame em questão, nas palavras do próprio recorrente, “
está em sua fase final: nomeação, posse e promoção ao cargo de Soldado Combatente das candidatas e dos candidatos regularmente aprovados no Curso de Formação
”.

Observo, por fim, que esta Corte de Justiça, sistematicamente, tem mantido as sentenças proferidas em primeiro grau na celeuma que envolve o concurso público em questão, nos casos de candidatos que lograram ser aprovados antes da modificação dos critérios editalícios através do 5º Termo de Retificação do Edital, tal como ocorrido com o agravado, tendo-se entendido pela manutenção do candidato na classificação alcançada quando do primeiro resultado do exame psicossomático.

Por todo o exposto, rogando
vênia
ao eminente Desembargador Relator,
inauguro divergência
para
CONHE
CER
do agravo de instrumento,
REJEITAR
a preliminar de prevenção de relator e, no mérito,

NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

1
RE 598099, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE – PMES – EDITAL Nº 01/2018 –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE PARA PERMITIR AO CANDIDATO, QUE HAVIA SIDO
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
ANTES DA ALTERAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA, O PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME – CANDIDATO IMPEDIDO DE PARTICIPAR DA FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO – NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIDO NA ORIGEM – MANUTENÇÃO –
PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE É MERO COROLÁRIO DA CONCLUSÃO DO CURSO – NOMEAÇÃO E POSSE – POSSIBILIDADE –
RESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1
.
Não se desconhece a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o candidato aprovado em concurso público na condição
sub judice
, isto é, por força de decisão judicial precária, não possui direito à nomeação em caráter definitivo, mas somente à reserva da respectiva vaga, a ser preenchida após o trânsito em julgado. Contudo, no caso específico dos autos, o agravado não prosseguiu no certame apenas por força de decisão judicial, na realidade, foi mantido na posição de classificação que havia alcançado quando os critérios de aprovação na fase do exame psicossomático eram mais restritivos.

2.
O agravado foi aprovado nas etapas subsequentes do concurso, sendo que o curso de formação e sua respectiva formatura, corresponde à etapa final do certame e, por essa razão, acaso aprovado, possui o direito à participação no referido evento, por força da decisão judicial pretérita proferida nos autos da ação ordinária. Aliás, referida decisão, embora precária, foi clara em garantir ao recorrido a conclusão do certame.

3
.
Ressalta-se que, mesmo que o ente federado tenha comunicado que o agravado foi reprovado em uma disciplina do CFSd por falta de rendimento escolar, o candidato seria submetido ao regime de dependência, sendo que ainda pode obter aprovação na disciplina e, consequentemente, no Curso de Formação de Soldados.

4.
Nesse contexto, considerando que o recorrente possui a intenção de não permitir que militares concluam o curso em razão de supostamente terem se mantido no certame por força de decisão judicial – o que como esclarecido, não condiz com a realidade, eis que em nenhum momento o recorrido foi eliminado – a pretensão do agravado encontra amparo legal, mormente porque, como dito, decisão judicial pretérita já havia lhe garantido a participação em todas as etapas subsequentes do certame, na classificação que havia obtido quando da divulgação preliminar do resultado do exame psicossomático. Não se pode olvidar que a formatura é mero corolário da conclusão do curso, de modo que, obtendo êxito nessa etapa, o recorrido não deve ser impedido de participar da solenidade.

5
.
No que diz respeito ao pedido de nomeação e posse, embora dentro do prazo de validade do concurso caiba à Administração Pública escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, eis que durante tal período o ente público possui essa discricionariedade, evidenciada pelo seu juízo de conveniência e oportunidade, a decisão recorrida não determinou a imediata nomeação e posse do candidato, mas tão somente que, respeitada a ordem de classificação, no momento em que a Administração decidir por nomeá-lo não o deixe de fazê-lo em razão da condição de ter sido mantido naquela ordem de classificação por força da decisão judicial.

6.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as vedações elencadas no art. 2º-B da Lei Federal nº 9.494/97 não se aplicam às hipóteses de busca de nomeação e posse em cargo público, em razão de aprovação em concurso público, uma vez que, neste caso, não há pagamentos pretéritos, mas tão somente a retribuição por serviços efetivamente prestados. Precedente.

7.
Aliás, como se depreende do julgado citado, nada obsta o cumprimento provisório da sentença, sem necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, e embora no caso em tela não haja ainda exame exauriente da demanda, raciocínio semelhante pode ser adotado, considerando a peculiaridade de que o certame em questão, nas palavras do próprio recorrente, “está em sua fase final: nomeação, posse e promoção ao cargo de Soldado Combatente das candidatas e dos candidatos regularmente aprovados no Curso de Formação”, bem como que esta Corte de Justiça, sistematicamente, tem mantido as sentenças proferidas em primeiro grau na celeuma que envolve o concurso público em questão, nos casos de candidatos que lograram ser aprovados antes da modificação dos critérios editalícios através do 5º Termo de Retificação do Edital, tal como ocorrido com o agravado, tendo-se entendido pela manutenção do candidato na classificação alcançada quando do primeiro resultado do exame psicossomático.

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Por maioria, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.